Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 3.349,60 cobrado na fatura do cartão de crédito da autora final 9038, e de todo e qualquer débito decorrente dos encargos contratuais pelo não pagamento daquela quantia pela requerente, devendo a parte ré proceder a retificação das faturas posteriores para exclusão dessas cobranças, sob pena de multa. Em suas razões, o recorrente sustenta que houve a perda do objeto pois a questão foi solucionada administrativamente, e que o valor não foi estornado da fatura, por ter sido creditado em conta corrente da recorrida. Pede a reforma da sentença decretando a improcedência da pretensão autoral. Contrarrazões apresentadas de (ID 51612732).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51612723.
3. Preambularmente, é válido ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Pela análise dos autos, observa-se que a recorrida, a despeito de ter sido cadastrado pagamento da fatura do cartão de crédito em débito automático em conta corrente, no mês de dezembro/2022 efetuou o pagamento antecipado da referida fatura, e no prazo convencionado, o valor total do débito foi feito em sua conta corrente, incorrendo em pagamento duplicado. Em contato com a instituição, o valor pago em duplicidade foi ressarcido em conta corrente. Contudo, no mês seguinte foi incluído novamente o referido valor na fatura, configurando como cobrança indevida.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o).
7. No caso em comento, a despeito da informação do recorrente de haver depositado o valor na conta corrente da recorrida, o fato é que no mês seguinte incluiu a referida importância como devida na fatura do cartão de crédito de titularidade daquela. Portanto, restou provada a falha no processamento dos valores devidos a título de utilização do cartão de crédito administrado pelo recorrente e disponibilizado à recorrida. Dessa forma, correta a sentença que declarou a inexistência do referido débito.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.